Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-77.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000630-77.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA GIOSIANA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):ALEXANDRE BORGES LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA SEM TRANSPARÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado decorrente de prorrogação automática de dívida anterior, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, com dedução do saldo devedor remanescente do contrato originário em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com sucumbência recíproca. No recurso, a autora busca a repetição em dobro do indébito, a majoração da indenização por danos morais e a alteração da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se pode ser exigido preparo recursal após revogação parcial da gratuidade de justiça determinada na sentença, sem prévia apreciação do relator e sem demonstração do desaparecimento da hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se os descontos decorrentes do contrato reestruturado autorizam repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na origem é suficiente diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar; e (iv) definir se cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC dispensa o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça do recolhimento imediato do preparo até decisão do relator, de modo que a revogação parcial do benefício apenas para o ato de recorrer cria restrição atípica incompatível com os arts. 99, § 7º, e 101, §§ 1º e 2º, do CPC. 4. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração idônea da inexistência ou do superveniente desaparecimento da hipossuficiência econômica, prova que não consta dos autos. 5. A controvérsia não envolve contratação fraudulenta de novo empréstimo com liberação de numerário, mas reestruturação automática e sem transparência de obrigação oriunda de contrato anterior válido, o que afasta a ilicitude absoluta do débito primitivo e autoriza apenas a inexigibilidade do contrato reestruturado. 6. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica ao caso porque os descontos impugnados estão vinculados a contrato indicado como celebrado em 30/01/2015, sem demonstração de cobranças posteriores ao marco temporal fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. 7. A restituição simples se ajusta melhor ao caso concreto, porque os descontos indevidos decorrem, ao menos em parte, de obrigação legítima remanescente do contrato originário, e a dedução do saldo devedor evita enriquecimento sem causa. 8. Os juros moratórios incidentes sobre a restituição do indébito fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 9. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem informação clara, prévia e específica sobre a prorrogação automática da obrigação, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável em patamar superior ao fixado na sentença. 10. O valor de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sendo adequada e proporcional a majoração da indenização para R$ 8.000,00. 11. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo hipótese excepcional que autorize a aplicação do art. 85, § 8º, ou a adoção do valor da causa como base de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça recursal não pode ser revogada apenas para o ato de recorrer sem demonstração do desaparecimento da hipossuficiência econômica e sem observância do regime dos arts. 99, § 7º, e 101, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. A repetição em dobro do indébito não incide quando a cobrança impugnada é anterior ao marco temporal fixado no EREsp 1.413.542/RS e decorre de reestruturação inválida de débito originado, em parte, de obrigação legítima. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, resultantes de prorrogação automática sem transparência, configuram dano moral e autorizam a majoração da indenização quando o valor arbitrado na origem se mostra insuficiente. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos quando fixados em percentual sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ausente hipótese excepcional de aplicação do § 8º. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, 101, §§ 1º e 2º, e 85, §§ 2º e 8º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, acórdão publicado em 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000630-77.2016.8.05.0216, em que figuram como Apelante JOSEFA GIOSIANA DOS SANTOS e Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.